Tribunal: TJDFT
Processo: 0119745-63.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINITÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
3. O Ministério Público não responde pelos honorários advocatícios sucumbenciais em Ação Civil Pública, nem nos cumprimentos de sentença a ela correspondentes, salvo na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.